Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703154-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOAQUIM GOMES NETO AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOAQUIM GOMES NETO contra ato atribuído à Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a alegação de violação a direito líquido e certo do impetrante à restituição de veículo apreendido, ante a comprovação de que o bem não guarda relação com os fatos investigados. De acordo com o artigo 12, II, “b” do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, as turmas recursais são competentes para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública. Considerando que o ato impugnado foi praticado por Juiz da Vara de Entorpecentes, cabe à Câmara Criminal analisar o pleito, nos termos do artigo 23, IV do Regimento Interno do TJDFT. Por conseguinte, com fundamento no artigo 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, deve ser negado seguimento ao mandado de segurança impetrado. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006